Tribunal: TJDFT
Processo: 0755653-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755653-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: USINA MATARY SA AGRAVADO: BELMIRO ROCHA FERNANDES, AFONSO CELSO FERNANDES, ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES, BELMIRO ROCHA FERNANDES JUNIOR, CLEUSA DA SILVA, ELIZABETH DA SILVA FERNANDES FARIAS, MARIA ESPERANCA FERNANDES CARNEIRO, MARIA DE FATIMA FERNANDES MARANHAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por USINA MATARY SA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, no processo de liquidação por arbitramento no 0032579-85.2007.8.07.0001, em que figuram como agravados BELMIRO ROCHA FERNANDES, AFONSO CELSO FERNANDES, ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES, BELMIRO ROCHA FERNANDES JUNIOR, CLEUSA DA SILVA, ELIZABETH DA SILVA FERNANDES FARIAS, MARIA ESPERANÇA FERNANDES CARNEIRO e MARIA DE FÁTIMA FERNANDES MARANHÃO, na qual determinou a realização de perícia contábil e atribuiu à agravante (ré/devedora) o adiantamento integral dos honorários periciais, com fundamento no Tema 871 do STJ. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151) que tem por objeto apurar o valor dos aluguéis a serem pagos pela ré, vencidos a partir de 09/01/2004, observado o percentual de 25%. Ante a controvérsia instaurada quanto aos cálculos e tratando-se de matéria estritamente técnica-contábil, autorizo produção de prova pericial CONTÁBIL, que deverá ser custeada pela parte ré, uma vez que no julgamento do Tema 871, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a seguinte tese: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.” Assim, determino que o adiantamento dos honorários periciais seja efetuado exclusivamente pela parte ré. Designo como perito do Juízo, Washington Maia Fernandes, CPF: 091.740.606-00, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias ou arguir suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Após, intime-se o perito. Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a parte ré/devedora deverá adiantar e efetuar o depósito judicial no prazo de 10 dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia.” Inconformada, a parte ré recorre. A agravante sustenta, em síntese, que a perícia foi determinada pelo Juízo de origem em razão da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, para dirimir controvérsia técnico-contábil, de modo que não se trataria de prova requerida exclusivamente por ela. Defende a aplicação da regra do art. 95 do CPC, com rateio do adiantamento, e pugna pela “harmonização” do Tema 871 com o referido dispositivo legal, argumentando que o tema repetitivo se refere ao adiantamento na liquidação, sem afastar o rateio quando a prova é determinada para elucidar controvérsia bilateral. Alega risco de prejuízo imediato com a manutenção da decisão, pois, para evitar a preclusão da prova e o prosseguimento do processo, teria de adiantar 100% dos honorários periciais, o que reputa ônus desproporcional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o rateio do adiantamento dos honorários periciais, ou, subsidiariamente, que o Juízo de origem se abstenha de dar prosseguimento ao processo até o julgamento do recurso; e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e fixar o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. Preparo no ID 79617233. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da pretensão recursal. Explico. Sem açodamento de avançar sobre o mérito neste momento incipiente, mas necessário desde logo observar que a r. decisão agravada encontra respaldo na tese firmada pelo STJ no Tema 871, segundo a qual, “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.” A controvérsia deduzida pela agravante, de que, por se tratar de prova determinada em razão de divergência bilateral, deveria haver rateio do adiantamento, não afasta, nesta etapa, a orientação vinculante específica para a liquidação, que disciplina justamente a antecipação da remuneração do perito. No mesmo sentido, já decidiu esta e. 6a Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), fixou a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 2. Na hipótese, o processo está na fase de liquidação provisória de sentença coletiva, o que impõe ao devedor a obrigação de antecipar os honorários periciais. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1756853, 0727584-29.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.) (grifou-se) Também não se constata risco de dano irreversível apto a justificar a medida excepcional pretendida. O eventual desembolso relativo ao adiantamento dos honorários periciais, por sua natureza, não impede futura recomposição patrimonial, caso a parte logre êxito na demanda, sendo insuficiente, por si só, para autorizar a alteração imediata do comando judicial. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator